Tribunal: TJDFT
Processo: 0747104-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747104-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO UNIVERSA AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Universa (ANIVERSA), visando à reforma da decisão proferida pelo il. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 739462-16.2021.8.07.0001, proposto em desfavor da FUNDAÇÃO UNIVERSA, indeferiu o pedido de inclusão da União Brasileira de Educação Católica (UBEC) como sucessora da Fundação Universa. Eis a r. decisão agravada (ID 214205355 da origem): “(...) No ID 208606625, a associação exequente requereu, em síntese, fosse intimada a União Brasileira de Educação Católica (Ubec), CNPJ sob o no 00.331.801/0001-30, para substituir a Fundação Universa no polo passivo deste cumprimento de sentença, na condição de instituidora da mencionada Fundação, sob o argumento de que esta fora extinta por sentença proferida nos autos no 0711877- 57.2019.8.07.0001, e a exemplo do que fora feito na 5a Vara Cível de Brasília (0001411- 16.2017.8.07.0001) e no 4o Juizado Especial Cível de Brasília (PJe no 0728099-55.2019.8.07.0016). No ID 212603931, o MPDFT requereu, em síntese, o compartilhamento das provas produzidas nos autos e a suspensão deste cumprimento de sentença. Argumentou que está em curso um inquérito policial que apura possível desvio de recursos financeiros da Fundação Universa, em favor da Associação Universa e do Instituto Brasil de Educação, supostamente com o objetivo de ocultar patrimônio e impedir a execução de dívidas da fundação. Aduziu que as provas e documentos produzidos nestes autos, que tratam do contrato de mútuo e demais elementos relacionados à ação de cobrança, são de extrema relevância para a instrução do inquérito policial. Requereu, no exercício de sua função de fiscal da lei, a autorização judicial para o compartilhamento das provas constantes nos autos, incluindo as que estão sob sigilo, com a autoridade policial. E pugnou, por fim, pela suspensão do cumprimento de sentença até a conclusão da investigação criminal, com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, em razão dos indícios de fraude e simulação no contrato de mútuo que embase a execução É o relatório. Decido. Da manifestação do exequente Indefiro o pedido do exequente de substituição da Fundação Universa pela União Brasileira de Educação Católica no polo passivo desta ação. Ainda que esta última seja a entidade instituidora e destinatária de eventual patrimônio revertido da Fundação Universa, e mesmo que a mencionada fundação tenha sido extinta por sentença proferida nos autos no 0707100-29.2019.8.07.0001 (propostos pelo MPDFT contra Fundação Universa) e no 0711877-57.2019.8.07.0001 (propostos por União Brasileira de Educação Católica em desfavor de Fundação Universa), a pessoa jurídica extinta subsiste até sua liquidação. Somente após o encerramento da liquidação, com adequada apuração de ativos e passivos da entidade, é que se dará o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. É o que determina o Código Civil: Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua. § 1o Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução. § 2o As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado. § 3o Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. O órgão Ministerial já informou nos autos que dará prosseguimento à liquidação da Fundação Universa nos autos 0707100-29.2019.8.07.0001. Inclusive há comunicação proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos 0707100-29.2019.8.07.0001 (ID 213173639 e 213173640), que informa a este juízo sobre a abertura do cumprimento de sentença naqueles autos pelo MPDFT, objetivando a liquidação da fundação extinta. Sendo assim, entendo que deve ser mantido no polo passivo destes autos a Fundação Universa, até sua total liquidação e cancelamento de sua inscrição. Da manifestação do MPDFT Quanto ao pedido do Parquet de encaminhamento de provas constantes destes autos para instrução do Inquérito Policial n° 066/2019 - CORF (PJe n° 0733945-64.2020.8.07.0001), entendo que este pode ser provido apenas em parte. Os documentos públicos poderão ser encaminhados às autoridades responsáveis para a instrução dos autos do Inquérito Policial n° 066/2019 - CORF (PJe n° 0733945-64.2020.8.07.0001). Foram devidamente fundamentadas as razões do requerimento pelo MPDFT, que apontou haver fortes indícios de desvio de patrimônio da Fundação Universa, em favor da Associação Universa, sendo que ambas as entidades são parte nestes autos. Nota-se, portanto, que existe interesse no conhecimento do contrato de mútuo e demais elementos públicos produzidos nesta ação de cobrança pela autoridade policial. Porém, quanto ao encaminhamento dos documentos abarcados pelo sigilo bancário, entendo que este não pode ser deferido. O sigilo bancário, constitucionalmente protegido, somente pode ser mitigado quando houver interesse público, por meio de autorização judicial suficientemente fundamentada, na qual se justifique a providência para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, lastreada em indícios de prática delitiva. Este juízo cível não detém competência para encaminhar ao inquérito em curso documentos que estão sob sigilo bancário, pois isso seria efetuar, de fato, uma quebra do sigilo bancário da parte exequente deste processo sem a observância do devido processo legal. Destaque-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores permite o compartilhamento de prova sob sigilo bancário, regularmente produzida no juízo criminal, com os demais juízos cíveis e administrativos. Porém, ao revés, o compartilhamento de prova juntada pela parte, sob sigilo bancário e constante em autos cíveis, diretamente com a autoridade policial, sem o crivo do juízo criminal competente, não encontra a alegada ressonância da jurisprudência. Ademais, entendo que nada obsta a que a autoridade policial e o Ministério Público, devidamente amparados com os documentos públicos constantes destes autos, solicitem a quebra de sigilo bancário ao juízo criminal da instrução do mencionado inquérito, caso entendam necessário. Sendo assim, defiro em parte o pedido do MPDFT para que se OFICIE à autoridade policial responsável pelo inquérito policial n° 066/2019 - CORF (PJe n° 0733945-64.2020.8.07.0001), encaminhando-lhe cópia das PEÇAS PÚBLICAS deste processo para que possa instruir a mencionada investigação acerca da possível simulação do contrato de mútuo e o desvio de recursos da Fundação Universa, conforme requerido pelo MPDFT. Os documentos que possuem sigilo bancário deferido no ID 108045125 e juntados aos autos pela própria exequente de IDs 108038294; 108039945; 108039946; 108039947; 108039948; 108039949; 108039951; 108039953; 108039954; 108039955; 108039956; 108039957; 108039958; 108039960; 108039961; 108039963; 108039964; 108039965; 108039966; 108039984; 108039985; 108039986; 108039992; 108039993; 108039994; 108041296; 108041297; 108041298; 108041299; 108041300; 108274227; 108274228; 108274229; 108274230; 108274231; 108274232; 108274233 não devem ser encaminhados à autoridade policial, a quem competirá, junto com o MPDFT, solicitar a quebra de sigilo bancário nos autos do Inquérito Policial, nos termos da LC no 105/2001. Quanto ao pedido de suspensão do feito, entendo que este merece procedência. No entanto, em razão de ter sido instaurado procedimento de liquidação da Fundação Universa nos autos de no 0707100-29.2019.8.07.0001 da 3a Vara Cível de Brasília, e em reiteração à decisão anterior deste juízo de ID 197244855 , determino a suspensão deste cumprimento de sentença, ao menos, até que seja nomeado administrador judicial em favor da Fundação Universa naqueles autos. Por fim, oficie-se ao juízo da 3a Vara Cível de Brasília informando da suspensão do presente cumprimento de sentença, e para ciência de que se encontram depositados nestes autos os valores de R$ 238.200,77, oriundos do Instituto Federal do Amapá - IFAP, e que eram de titularidade da executada e extinta "FUNDACAO UNIVERSA" em razão de contrato outrora firmado pela fundação com aquele instituto. Intimem-se. Cumpra-se.” Inconformada, a parte demandante recorre. Nas razões do recurso, a Agravante argumenta que a extinção da Fundação Universa já se deu em decisão transitada em julgado e que todo o patrimônio da referida fundação foi revertido para a UBEC, sua instituidora. Afirma, ainda, que a UBEC possui, em nome próprio, direito ao crédito outrora pertencente à FUNIVERSA, ressaltando que, nesse contexto, a União Brasileira de Educação Católica “passou a reivindicar os créditos da Fundação Universa” em processos onde esta possuía valores a receber. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja determinada a inclusão da UBEC como sucessora da Fundação Universa no polo passivo do processo. No ID 66094288 foi determinado o recolhimento do preparo em dobro, forma do§ 4o do art.1.007 do Código de Processo Civil, porque recolhido extemporaneamente, o que restou cumprido pela agravante no ID 66121238. Vieram os autos conclusos. Não há pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator